Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OFERECIMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO. RESERVA DE VAGA PARA O PRÓXIMO CURSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o oferecimento de curso de formação para o agravado. O magistrado fundamentou que o acórdão executado anulou o ato de exclusão do requerente do concurso na avaliação física e possibilitou a sua participação nos demais estágios do certame. Portanto, a determinação de realizar o curso de formação para o exequente se encontra abarcada na condenação, já que se refere à próxima etapa a ser cumprida no certame.
2. A fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na de conhecimento. 2.1. No caso dos autos, no entanto, a condenação não determinou a realização de curso de formação imediato e exclusivo ao demandante, apenas garantiu que ele prossiga no certame.
3. Além disso, a realização de um curso de formação exclusivamente ao agravado importaria em gastos públicos exorbitantes, considerando que seria aproveitado por um único aluno. 3.1. Assim, considerando a impossibilidade de se fazer um curso de formação para uma única pessoa, a pandemia de coronavírus, bem como em nome dos princípios da economicidade, da eficiência, da razoabilidade e da supremacia do interesse público, deve o candidato aguardar o curso de formação do novo concurso para Polícia Civil do Distrito Federal, o qual já se encontrava em fase de inscrições no momento da propositura do presente recurso.
4. Jurisprudência: “A decisão transitada em julgada, nos autos do mandado de segurança, reconheceu a nulidade do ato que eliminou o Agravante na fase de avaliação psicológica, assegurando sua participação nas demais fases do concurso público, reservando-lhe uma vaga. Dessa forma, não é razoável exigir-se da Administração que realize um curso de formação exclusivo para a formação do recorrente. 2. Agravo não provido.” (07023898620168070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 20/9/2017).
5. Decisão reformada, para determinar que agravante convoque o candidato para participar do próximo curso de formação referente ao novo certame já em curso.
6. Agravo de Instrumento provido. Agravo interno prejudicado.